Tribunal: TCU
Processo: 026.427/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira de convênio que tinha por objeto apoiar a implementação do Projeto denominado "São João de Boqueirão/PB de 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistente o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Carlos José Castro Marques, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e ao Município de Boqueirão/PB.